Tribunal: TJMT
Processo: 1007267-65.2024.8.11.0007
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007267-65.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCON MUNICIPAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO SAFRA S.A. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A PARTIR DE RECLAMAÇÃO DE CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO FINANCIADA DE PRODUTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1º, DO CDC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO E ENCARGOS FINANCEIROS. INFRAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO. MULTA FIXADA EM 133 UPFM. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REVISÃO JUDICIAL SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE EXCESSO OU ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, inclusive os PROCONs municipais, detêm competência legal para instaurar processos administrativos e aplicar sanções em hipóteses de violação às normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 55 e 56 da Lei n. 8.078/1990 e do Decreto n. 2.181/1997.

2.

A instituição financeira que viabiliza operação de crédito diretamente vinculada à aquisição de produto em estabelecimento comercial integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas informacionais e práticas abusivas ocorridas no contexto da contratação.

3.

Demonstrado que o consumidor foi induzido à contratação em condições diversas daquelas inicialmente ofertadas, com insuficiência de informação acerca do número de parcelas e encargos financeiros incidentes, resta caracterizada infração aos deveres de transparência e boa-fé objetiva previstos no art. 6º, III, do CDC.

4.

Não há nulidade no processo administrativo quando assegurados ao autuado o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau administrativo, bem como quando a decisão sancionadora apresenta fundamentação suficiente quanto aos fatos, enquadramento legal e dosimetria da penalidade.

5.

A revisão judicial do valor da multa administrativa somente se justifica em hipóteses excepcionais de manifesta irrazoabilidade, desproporção ou ilegalidade, o que não se verifica quando a sanção fixada em 133 UPFM guarda adequação com a gravidade da infração, o porte econômico do fornecedor e o caráter pedagógico-preventivo da medida.

6.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

7.

Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SAFRA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o autor ajuizou a presente demanda visando à desconstituição da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Alta Floresta no âmbito do Processo Administrativo n. 51.005.001.21-0001822, instaurado a partir de reclamação formulada pelo consumidor Guilherme Paixão Paes, em razão de alegadas irregularidades ocorridas na aquisição financiada de aparelho celular em estabelecimento comercial vinculado à Via Varejo, operação em que teria atuado o Banco Safra como agente financiador.

Segundo narrado na inicial, o consumidor teria adquirido um aparelho celular anunciado pelo valor de R$ 899,00 à vista, ou parcelado em 10 vezes de R$ 89,90. Após a contratação, verificou que o financiamento foi formalizado em 13 parcelas de R$ 109,13, com incidência de encargos financeiros que reputou excessivos. Alegou, ainda, que tentou cancelar a compra no dia seguinte, sem êxito, sendo-lhe informado que a operação estava vinculada ao Banco Safra. Em razão desses fatos, o PROCON instaurou procedimento administrativo e aplicou ao autor multa no valor correspondente a 133 UPFM, equivalente a R$ 5.163,06.

Na petição inicial, o Banco Safra sustentou, em síntese, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo do processo administrativo, ao argumento de que teria atuado apenas como intermediador de pagamento, sem participação direta na oferta, negociação ou venda do produto. Aduziu inexistência de infração consumerista, vício de motivação no ato administrativo e desproporcionalidade da sanção imposta, requerendo, ao final, a nulidade do processo administrativo e da multa aplicada, ou, subsidiariamente, a redução do valor da penalidade. (Id. 346798860).

Regularmente citado, o Município de Alta Floresta apresentou contestação, defendendo a legalidade do procedimento administrativo, a competência do PROCON para fiscalização e aplicação de sanções administrativas, a observância do contraditório e da ampla defesa, bem como a legitimidade da responsabilização solidária do Banco Safra na cadeia de consumo. Sustentou, ainda, a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a Administração no exame do mérito administrativo, ressalvado o controle de legalidade. (Id. 346798886).

Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera a tentativa de composição entre as partes. Sobreveio sentença de improcedência, na qual o magistrado singular concluiu pela regularidade do processo administrativo, pela legitimidade da atuação sancionatória do PROCON e pela responsabilidade solidária do Banco Safra no contexto da relação de consumo, mantendo íntegra a multa aplicada. (Id. 346799353).

Irresignado, o Banco Safra interpôs recurso de apelação, reiterando, em síntese, as teses expendidas na inicial, especialmente a ilegitimidade passiva, a ausência de prática infracional, a nulidade do ato administrativo por insuficiência de motivação e a desproporcionalidade da penalidade imposta, pugnando pela reforma integral da sentença. (Id. 34679364).

O Município de Alta Floresta apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença recorrida. (Id. 346799369).

Recurso tempestivo. (Id. 346799367). Devidamente preparado. (Id. 349445933).

A Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, José Zuqueti, manifestou-se pelo desinteresse, na intervenção ministerial, por não vislumbrar interesse público apto a justificar atuação como custos legis.

Após, vieram-me os autos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SAFRA S.A
.
contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, conclusiva pela improcedência dos pedidos iniciais, mantendo hígida a multa aplicada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo n. 51.005.001.21-0001822.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a penalidade administrativa imposta ao apelante padece de vício de legalidade, seja por alegada ilegitimidade passiva, ausência de infração consumerista, deficiência de motivação do ato sancionador ou desproporcionalidade da multa aplicada.

Após detido exame dos autos, concluo que a insurgência recursal não merece acolhimento.

É consabido que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, dentre os quais se inserem os PROCONs municipais, detêm competência legal para fiscalizar relações de consumo, instaurar processos administrativos e aplicar sanções em hipóteses de infração às normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 55 e 56 da Lei n. 8.078/1990, bem como do Decreto Federal n. 2.181/1997.

A atuação administrativa sancionadora, entretanto, submete-se ao controle jurisdicional quanto à legalidade, observância do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, motivação e proporcionalidade, sem que isso implique indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo.

No caso concreto, verifica-se que o processo administrativo foi instaurado em razão de reclamação formulada por consumidor que alegou ter adquirido aparelho celular anunciado em condições diversas daquelas posteriormente efetivadas, com financiamento em número superior de parcelas, incidência de encargos não ostensivamente informados e posterior negativa de cancelamento da operação.

Conforme documentado nos autos administrativos, o Banco Safra foi regularmente notificado, apresentou defesa, interpôs recurso administrativo e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, inexistindo qualquer mácula procedimental capaz de invalidar a sanção aplicada.

Não prospera a tese de ilegitimidade passiva sustentada pelo apelante.

Isso porque, nas relações de consumo, a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de fornecimento é solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No contexto fático delineado, a operação de crédito disponibilizada pelo Banco Safra não se apresentou como negócio jurídico isolado e estanque, mas como instrumento viabilizador da aquisição do produto ofertado ao consumidor no estabelecimento comercial, integrando, portanto, a cadeia negocial subjacente à contratação.

A disponibilização de financiamento para aquisição de bens de consumo, em ambiente comercial previamente estruturado para esse fim, insere a instituição financeira no complexo relacional submetido à tutela consumerista, sobretudo quando a reclamação versa precisamente sobre ausência de informação clara quanto às condições de parcelamento, juros incidentes e número final de prestações.

Nesse cenário, correta a conclusão administrativa e judicial de que o Banco Safra possui legitimidade para responder administrativamente pela infração apurada.

Também não procede a alegação de inexistência de conduta infracional.

O Código de Defesa do Consumidor erige como direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços, inclusive quanto a preço, encargos, condições de pagamento e riscos da contratação, conforme dispõe o art. 6º, inciso III, da Lei n. 8.078/1990.

A prova constante dos autos revela que o consumidor foi atraído por oferta de pagamento em condições inicialmente distintas daquelas efetivamente implementadas, circunstância apta a caracterizar violação ao dever de transparência e à boa-fé objetiva, princípios estruturantes das relações de consumo.

Ainda que se sustente a existência de contrato formalmente assinado, a mera aposição de assinatura não afasta, por si só, eventual falha informacional anterior ou concomitante à contratação, especialmente quando se discute vulnerabilidade técnica do consumidor e contratação em ambiente de varejo de massa.

O argumento fundado no
pacta sunt servanda
não prevalece, porquanto, no microssistema consumerista, a força obrigatória dos contratos sofre temperamentos em razão da função social, da boa-fé objetiva e da necessidade de proteção da parte vulnerável.

No tocante à motivação, observa-se que a decisão administrativa expôs os fatos apurados, indicou os dispositivos legais violados e justificou a imposição da penalidade, atendendo ao dever constitucional e legal de fundamentação dos atos administrativos. Não se exige motivação exauriente ou resposta individualizada a cada argumento defensivo, bastando que a decisão explicite, de forma racional e suficiente, as razões determinantes do convencimento.

No que se refere ao valor da multa, igualmente não se verifica excesso apto à intervenção judicial.

A sanção foi fixada em 133 UPFM, correspondente a aproximadamente R$ 5.163,06, montante que não se revela irrazoável diante da natureza da infração, do porte econômico do fornecedor e do caráter pedagógico-preventivo inerente às penalidades administrativas de consumo.

A jurisprudência deste Tribunal consolidou entendimento no sentido de que a revisão judicial da multa administrativa somente se justifica quando demonstrada manifesta exorbitância ou irrisoriedade.

Nesse sentido:

“É válida a sanção administrativa imposta pelo PROCON Municipal quando o processo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação suficiente quanto à infração e à penalidade. 2. A revisão judicial do valor da multa administrativa somente se justifica diante de flagrante ilegalidade ou excesso, o que não se verifica quando observados os parâmetros legais do CDC.”
(N.U. 1030010-69.2021.8.11.0041, Relator Des. Deosdete Cruz Júnior, Julgado em 02/12/2025)”.

E ainda:

“Não configura confisco a multa administrativa imposta pelo PROCON a instituição financeira de grande porte, quando fixada de forma motivada e em observância aos critérios legais de dosimetria previstos no CDC. 2. A revisão judicial do valor da sanção administrativa pressupõe demonstração inequívoca de desproporcionalidade ou de desvio de finalidade, o que não se verifica quando a sanção guarda adequação com a gravidade da infração e com a capacidade econômica do autuado."
(N.U. 1014673-06.2022.8.11.0041; Relator, Mário Roberto Kono de Oliveira; Julgado em 02/12/2025).

No caso concreto, a instância de origem assentou, em linha com a jurisprudência deste Tribunal, que foram observados os vetores normativos e que o montante não se mostra abusivo, de modo, que, não demonstrada, por elementos objetivos a desconformidade entre a conduta e a sanção aplicada, não se revela cabível a intervenção judicial redutora.

Assim, ausente demonstração de nulidade procedimental, erro de premissa, inadequação normativa ou desproporção flagrante, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

No tocante ao prequestionamento, reputam-se examinados, para os fins legais, os arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal; arts. 2º e 50 da Lei n. 9.784/1999, por simetria principiológica; arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 371, 489, §1º, e 1.013 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois pontos percentuais) sobre o percentual anteriormente fixado, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026